Tribunal: TJDFT
Processo: 0745545-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OFENSA.
1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil, só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ante a constatação de que o anseio de cancelamento da autorização da ultimação de descontos em conta corrente ou conta salário se confunde com o próprio cerne da lide, afigura-se precipitado, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, o acolhimento da aludida aspiração em sede de agravo de instrumento.
3. A revogação da autorização de ultimação de aprovisionamentos em conta corrente encontra óbice na tese firmada, por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.863.973/SP que veda a subversão do sistema legal de obrigações (Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça). A revogação da autorização de realização de aprovisionamentos em conta corrente só alcança ajustes não reconhecidos pelo devedor, não aqueles contratos que livremente foram pactuados e, após a dificuldade em suportar os pagamentos, o consumidor pretende a readequação da forma de adimplemento.
4. Não se afigura razoável a imposição ao credor, adimplida sua obrigação de outorga do montante solicitado pelo mutuário, de acatamento, durante a vigência do compromisso havido entre as partes, de cláusulas distintas das pactuadas, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato.
5. Recurso não provido.